Tribunal: TJSP
Processo: 1501383-77.2023.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
FURTO QUALIFICADO TENTADO. Materialidade e autoria comprovadas. Prova acusatória não infirmada pela alegação do réu de que teria voluntariamente desistido de prosseguir na execução do delito. Pena reduzida. Apelo defensivo parcialmente provido.